Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-32.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o argumento de ausência de interesse processual por não comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto no 11.150/2022. O autor alegou que, embora possua remuneração líquida formalmente superior a R$ 600,00, os valores estariam integralmente bloqueados por instituições financeiras, comprometendo sua subsistência e a de seus dependentes. Pleiteou, assim, o prosseguimento da ação e a designação de audiência conciliatória, conforme previsto na Lei no 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o autor/apelante demonstrou situação jurídica de superendividamento apta a justificar a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, com base nos arts. 104-A e seguintes do CDC, considerando a necessidade de interpretação do Decreto no 11.150/2022 à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor hipervulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito de superendividamento previsto no art. 54-A, § 1o, do CDC pressupõe a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.
4. A aferição do comprometimento do mínimo existencial não se limita à análise aritmética do contracheque, devendo considerar as reais condições de acesso à renda, os bloqueios incidentes e os efeitos sobre a subsistência do consumidor e de seus dependentes.
5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022, embora vigente, deve ser interpretada de forma sistemática e conforme à Constituição, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção ao consumidor em situação de hipervulnerabilidade.
6. O procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC exige a verificação fática da situação de superendividamento e da boa-fé do devedor, o que pressupõe contraditório, instrução e audiência conciliatória, sendo indevida a extinção precoce da ação sem essas etapas.
7. Constatada a existência de elementos mínimos para o reconhecimento do interesse processual do consumidor, deve ser afastada a extinção do feito, viabilizando-se o prosseguimento regular da ação.
8. Os pedidos de procedência final da repactuação e dos demais pleitos formulados na inicial não comportam análise nesta fase, por demandarem instrução probatória e manifestação dos réus, nos termos da legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
1. O comprometimento do mínimo existencial deve ser aferido com base nas reais condições de acesso à renda e seus impactos sobre a subsistência do consumidor, não se limitando à análise formal do contracheque.
2. A fixação do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022, deve ser interpretada conforme a Constituição e os princípios do CDC, especialmente nos casos de bloqueio integral da renda.
3. É indevida a extinção da Ação de Repactuação de Dívidas sem contraditório, audiência conciliatória e análise da boa-fé do devedor, diante da função protetiva do procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXII; 6o; CDC, arts. 3o, § 2o; 4o, III; 6o, III; 54-A, §§ 1o a 3o; 104-A e 104-B; CPC, art. 485, VI; Decreto no 11.150/2022, arts. 2o a 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297.